Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713162-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA MIRIAM FERREIRA BENTO AGRAVADO: LAWRENCE ABBA OBEYA, RAYMOND OKECHUKWU NEBO D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, POR MEIO DA CURADORIA DE AUSENTES, para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator